Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DOUGLAS PERES DE QUINTA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em ação cominatória ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado visando compelir a Ré a custear, para além do procedimento convencional já autorizado, as despesas complementares relativas à assistência robótica. Relata o Agravante que, em razão de moléstia que o acomete ("adenocarcinoma"), foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico ("cirurgia laparoscópica com assistência robótica"), com recusa da operadora do plano de saúde quanto à assistência robótica, em virtude da ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS. Aduz que o MM. Juiz reconheceu a verossimilhança das alegações, mas afastou a urgência da medida, o que estaria equivocado, uma vez que a demora da intervenção cirúrgica pode sim colocar em risco a vida do paciente, que possui tumor maligno em estágio avançado (PIRADS 4) e de rápida progressão. Argumenta que, “ainda que determinado procedimento médico possa ser enquadrado como ‘eletivo’, tal circunstância não conduz à conclusão de que inexiste a urgência requerida ao deferimento dos pleitos liminares; é que, na via processual, o conceito se traduz em perigo de dano irreversível à parte ou em risco ao resultado útil do processo, não em mero ‘imediatismo”. Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida na origem. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão de liminar recursal. A um primeiro e provisório exame, os elementos que instruem os autos conduzem à probabilidade do direito do Agravante, que, segundo o relatório médico, está acometido de câncer de próstata, de rápida progressão, razão pela qual necessita se submeter a procedimento cirúrgico com assistência robótica, cujo custeio foi negado pela parte Ré. O custeio pelo plano de saúde de cirurgia realizada por meio da robótica vem sendo objeto de demandas neste eg. Tribunal de Justiça, tendo esta eg. Corte se firmado pela abusividade da negativa do seguro, ainda que tal técnica não esteja prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Confiram-se: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA. REFORMADA. 1. O Apelado afirma que a pretensão do Apelante/Autor está prescrita por não ter observado o prazo prescricional de um ano estabelecido no art. 206, § 1o, inciso II, do CC, que prevê a prescrição ânua para os casos de pretensão do segurado contra o segurador. Contudo, o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual da operadora que se nega a reembolsar o usuário de seguro-saúde ou de plano de saúde por despesas em procedimento médico coberto é de três anos, conforme a regra do art. 206, parágrafo 3o, IV, do CC. Afastada a prejudicial de mérito. 2. Cumpre salientar, que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme descrito na inicial, a cirurgia do Apelante foi realizada em 13/07/2015, ocasião que já conhecia a negativa de custeio do procedimento por parte da Apelada, razão pela qual foi obrigado a arcar com o tratamento indicado pelos médicos com seus próprios recursos. O valor de R$ 9.406,75 foi reembolsado pela Apelada em 02/09/2015. Verifico, porém, que inexistindo no contrato cláusula que vede expressamente a cobertura da cirurgia de robótica e os demais procedimentos conexos, deve o mesmo ser objeto de cobertura integral pelo plano de assistência médico-hospitalar. 4. O rol constante da Resolução da ANS é exemplificativo de modo que, uma vez que a doença está prevista no plano de saúde, o tratamento também deve estar. O paciente possui o direito à cobertura do tratamento mais adequado à sua patologia. O contrato de plano de saúde não pode prever quais os tratamentos serão adotados para determinados tipos de doenças, uma vez que essa tarefa é do médico assistente, que detém conhecimento técnico para prescrever o tratamento mais adequado. Os tratamentos prescritos por profissional habilitado devem ter sua cobertura autorizada pela requerida, sob pena de que a operadora do plano de saúde traga para si a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição dos pacientes, o que, por óbvio, nem se cogita. O Colendo STJ afirma que o plano de saúde pode até estabelecer quais doenças estão cobertas, porém, não pode limitar o tipo de tratamento proposto à realização da cura (REsp 668216/SP). Portanto, o Plano de Saúde Apelado deve ressarcir na integralidade os valores despendidos pelo Apelante, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês desde a citação, subtraídos dos valores já ressarcidos pelo plano. Saliente-se que o Apelado sequer contestou e impugnou os valores requeridos na inicial. 5. Acrescento que, no presente caso, a negativa indevida de cobertura acarretou violação a direitos personalíssimos do autor, como vida, saúde, integridade e dignidade, o que caracteriza dano moral indenizável, diante da possibilidade de sequelas irreversíveis e da perda da chance de uma melhor qualidade e expectativa de vida em caso de não realização dos tratamentos prescritos por equipe médica especializada. O valor arbitrado para a reparação dos danos morais deve ser adequado às condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ilícito praticado e as suas consequências, atentando-se ainda para as finalidades punitivas e preventivas da indenização. Assim, condeno o Apelado a pagar indenização por danos morais ao Apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1229017, 07196838020188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE HERNIORRAFIA RECIDIVANTE POR VIDEOLAPAROSCOPIA ROBÓTICA. COBERTURA. RECUSA. INDEVIDA. Comprovada a necessidade de procedimento cirúrgico com uso da técnica robótica na realização da cirurgia de herniorrafia recidivante por videolaparoscopia, com indicação absoluta pelo médico responsável, em razão de condição peculiar de saúde da paciente, e demonstrado o perigo da demora, que exsurge da urgência na realização da cirurgia, sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, sendo ilícita a recusa. (Acórdão 1212329, 07059276720198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a avença deve ser interpretada a luz dos parâmetros do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que se aplicam aos contratos de plano de saúde, nos termos do Enunciado n. 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Nesse viés, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor). São consideradas nulas, ainda, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, assim consideradas as que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (art. 51, inciso IV e § 1o, II, do CDC). Assim, nos contratos de plano de saúde, deve-se dar relevância à proteção conferida aos contratantes consumidores, que têm posição vulnerável na relação jurídica, sobretudo porque o objeto principal do negócio jurídico é a saúde, direito fundamental social. Não bastasse, o artigo 421 do Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Já o art. 422 do Código Civil consagra o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual são esperados, por parte dos contratantes, atos que denotem lealdade e respeito. Em outras palavras, o comportamento das pessoas que contratam deve demonstrar eticidade. Por ser objetiva, a boa-fé é avaliada conforme as atitudes tomadas antes, durante a execução e após a extinção dos contratos. Consequentemente, surgem os deveres jurídicos anexos ou de proteção, entre eles os de lealdade, confiança recíproca e assistência. Com base nisso, o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. No caso, considerando que cirurgia a ser realizada por meio robótico é o tratamento mais indicado ao caso, não pode a seguradora negar cobertura ao referido procedimento, sob alegação de que a técnica não se encontra prevista no rol da ANS. Quanto à urgência da medida, ela ressai evidente da própria natureza do caso, dado que, como dito, o paciente está acometido de câncer em rápido estágio de progressão, necessitando realizar a cirurgia para o restabelecimento da sua saúde, de modo que aguardar o trâmite regular do processo judicial poderia lhe causar dano irreparável. Ademais, a reversibilidade da medida se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Assim, diante da gravidade e urgência do caso, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para determinar que a Agravada autorize e custeie a cirurgia laparoscópica com assistência robótica do Agravante, conforme relatório médico acostado aos autos. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator